Tribunal: TJPA
Processo: 0801760-70.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801760-70.2020.8.14.0070

APELANTE: ELCIO CAVALHEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT
,
DO CPB E DISPARO DE ARMA DE FOGO, ART. 15, DA LEI 10.826/03.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas. Alegação de que ausência de provas uma vez que a condenação se deu com base na palavra da vítima e que a testemunha não se recordou dos fatos, bem como que o disparo de arma de fogo foi acidental.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra da vítima em Juízo que corrobora os termos da denúncia, ratificando o que relatado em sede inquisitorial, bem como o depoimento firme e conciso prestado pela testemunha ocular, a filha do casal, à autoridade policial. Depoimento da testemunha que, apesar de afirmar não recordar com clareza detalhes da ocorrência, asseverou ter ocorrido o disparo de arma de fogo e a ameaça proferida pelo apelante. Relato firme e conciso da vítima em Juízo que foi corroborado pelo boletim de ocorrência e deferimento de medidas protetivas. Especial relevância da palavra de seu relato, que serve como válido meio probatório.

Tese firmada:
Nos crimes de violência doméstica há que ser dada especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando esta é corroborada por outros meios de prova
. Ausência de qualquer elemento apto à sua desconsideração como meio válido de prova.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 147; Lei 10.826/03, art. 15; CPP, art. 28-A, § 2º, IV.

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relatora: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Julgamento: 05/06/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023
; TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00137838120218080048, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA; TJ-DF 07034417320238070000 1667985, Relator.: JAIR SOARES. Julgamento: 02/03/2023.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 04

de setembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
ELCIO CAVALHEIRO RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, do Código Penal, c/c art. 15, da Lei 10.826/03.

Narrou a denúncia, ID 27776659, que no dia 27 de dezembro de 2020, por volta das 23h00min, na Ilha Xingu, Igarapé São José, em Abaetetuba, o ora apelante, fazendo o uso de uma arma de fogo, ameaçou causar mal injusto à vítima Ednea F. Monteiro, chegando a fazer um disparo de arma de fogo da qual mantinha a posse sem autorização legal.

Que no dia e hora ao norte relatados, o apelante estava em sua residência em companhia da vítima, sua companheira; que ele estava alcoolizado e passou a ameaçá-la de morte, vindo a disparar a arma que trazia consigo com o fito de a assustar, tendo assumido a autoria delitiva perante a autoridade policial.

Em razão de tais fatos, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal, c/c art. 15, da Lei 10.826/03.

Em ID 27776660, recebida a denúncia.

Em ID 27776766, resposta à acusação pela Defensoria Pública.

Em ID 27776781/83, mídia de audiência de instrução e julgamento.

Em ID 27776785, alegações finais ministeriais.

Em ID 27776787, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 27776789, o magistrado reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos seus termos, restando a pena ao final cominada em 02 anos e 02 meses de reclusão e 02 meses de detenção e 50 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 27776795, requereu a defesa reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de insuficiência probatória uma vez que, afirma, a condenação se deu somente com base na palavra da vítima e que esta tem interesse na causa e no resultado do processo não podendo, portanto, subsidiar uma condenação, não tendo a testemunha, filha do casal, se recordado dos fatos, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
quanto ao crime de ameaça e que, em relação ao crime de disparo de arma de fogo – que não comporta modalidade culposa, este não se configura uma vez que o disparo foi acidental, devendo o ora apelante ser absolvido e, em tese subsidiária, que seja o Ministério Público instado a oferecer ao apelante ANPP, bem como revisão da dosimetria para que se reconheça a atenuante da confissão.

Em contrarrazões, ID 27776800, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 29018297, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
ELCIO CAVALHEIRO RODRIGUES
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147,
caput
, do Código Penal, c/c art. 15, da Lei 10.826/03.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso^.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima, bem como para que seja absolvido do crime do art. 15, da Lei 10.826/03, pois o disparo relatado nos autos foi acidental e o diploma legal não prevê tal modalidade, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, pois a única testemunha dos fatos não se recordou das circunstâncias em que estes ocorreram.

Entendo não advir razão ao pleito.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima e contra esta disparou uma arma de fogo, como se comprova do depoimento desta em sede inquisitorial onde afirmou que o apelante, após ingestão de bebida alcoólica, se alterou e começou a xingá-la e a ameaçar dizendo "
tu quer que eu te dê um tiro
", efetuando em seguida um disparo de arma de fogo do tipo cartucheira, que a assustou e à sua filha, que estava deitada na cama do casal, requerendo o deferimento de medidas protetivas em seu desfavor.

À data do fato, a testemunha ocular Erika Eduarda Monteiro da Silva, filha do casal, foi ouvida em escuta especializada, afirmando que dormia quando se espantou e acordou com o pai, ora apelante, em cima de sua mãe, assim afirmando:

“...que ele começou a dar o show dele, eu me espantei, ele pegou a espingarda debaixo da cama; a mamäe tava de 'costa', ela não tava ligando pra ele, eu tava de frente pra ele, eu via ele apontando a espingarda pra ela, o irmão dele tava rindo ... Eu fui dormir e me espantei com um barulho (tiro da espingarda), tava fumaçando lá em casa, eu pensei que tivesse pegado na mamãe... eu olhei pra ele, a mamãe olhou pra cama e ele disse: 'Tu te assusta é! Não é pra se assustar não!'. O irmão dele começou a rir, o papai deu a espingarda pro irmão dele Ele ficou falando as coisas pra mamãe, disse que da próxima vez seria na cabeça dela. Ele já ameaçou a mamãe várias vezes ... A mamãe foi pra casa da amiga dela e nós dormimos lá ... de madrugada ele bateu lá, mas ninguém respondeu e ele foi embora. De manhã, ele jogou as coisas da mamãe no terreiro ... ele falou que na casa, ele não quer mais a gente ... ele arrebentou as coisas da mamãe, eu juntei do chão as coisas dela, depois eu vi ele com uma faca".

Perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, a vítima reiterou o relato prestado em sede inquisitorial afirmando que o ora apelante havia ingerido bebida alcoólica, sozinho de início e posteriormente em companhia de um irmão; que ele estava bem e tinha uma arma de fogo e passou a manuseá-la do lado de fora da casa, porém, se assustou com um tiro que acertou no colchão na direção em que estava e o questionou sobre o fato, tendo ele “
feito graça
” e afirmado que atiraria de novo, razão pela qual não discutiu, mas acordou a filha e foi para a casa de um primo, pois ele afirmou que ia “armar a arma,” e atirar de novo, tendo posteriormente afirmado que o tiro foi acidental; que foi a primeira vez que ele disparou contra sua pessoa, mas que ele já havia proferido ameaças contra si; que o casal se reconciliou e vive em harmonia.

A testemunha, Erika Eduarda Monteiro da Silva - filha do casal, em Juízo afirmou que na hora do fato estava dormindo e que acordou com um barulho muito forte; que sua mãe levantou e olhou para ele perguntando se ele estava ficando doido; que ele sorriu; que sua mãe a pegou e foram para a casa de um tio que morava perto, não sabendo se o casal discutiu no dia do fato; relatando que seu pai falou algo para sua mãe, mas que não conseguia lembrar o que ele disse.

Em Juízo o ora apelante negou a autoria dos crimes pelos quais foi denunciado e condenado, afirmando não lembrar com clareza dos fatos, mas que lembra que o disparo contra sua esposa foi acidental; que jogou a arma para debaixo da cama e já tinha tentado fazer o disparo contra uma caça, mas não conseguiu e não lembra dos atos posteriores, sendo estes lhe relatado por sua esposa; que não consome mais bebida alcoólica em exagero e que o casal convive em harmonia.

Observa-se, da análise dos depoimentos prestados em Juízo, bem como do confronto destes com aqueles colhidos na fase inquisitorial, que a versão apresentada pela defesa do ora apelante não se comprova, não se apresentando verossímil sua alegação de que a arma disparou quando a arremessou para debaixo da cama, pois como relatado pela vítima ele ainda a empunhava e afirmou que a “armaria” novamente., a entregando em seguida ao seu irmão que ria da situação. Assim, não subsiste a tese defensiva de disparo acidental, pois as circunstâncias em que ocorreu o disparo, conforme relatado nos autos pela vítima, bem como pela testemunha em sede inquisitorial, não corroboram o relato do ora apelante, do qual se constata que apenas tenta minimizar os atos por si praticados e sua conduta, chegando a afirmar não se recordar do ocorrido.

Assim, ainda que alegue o apelante não ter ameaçado nem disparado contra sua companheira, tem-se que o depoimento desta, na condição de vítima, associado às demais provas produzidas nos autos, onde teve medida protetiva de urgência deferida em seu favor,

se mostra como prova suficiente à subsidiar o édito condenatório na medida em que a versão do ora apelante de que o disparo foi acidental não encontra amparo nos autos, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito ou atipicidade da conduta, pois o relato da vítima em Juízo é dotado de especial relevância, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso em espeque, onde além da palavra desta, tem-se o depoimento prestado pela testemunha em sede inquisitorial, ainda no frescor do momento,

sendo as provas produzidas aptas a comprovar a efetiva ocorrência do crime e sua autoria.

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - AGRESSÕES RECÍPROCAS - PROPORCIONALIDADE - INÍCIO PELA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. - Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação - A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo" - No caso específico dos autos, em se tratando de agressões recíprocas, iniciadas pela vítima, conforme o inequívoco conjunto da prova judicializada, impõe-se a absolvição, tendo em vista a resposta proporcional à agressão sofrida. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas dos autos a corroborar a palavra da vítima, restando comprovada a ocorrência do crime e sua autoria, e
o depoimento colhido em Juízo apto a comprovar o que alegado na denúncia, como já demonstrado, razão pela qual não há que ser dado provimento ao pleito absolutório, nem pelo crime de ameaça, que é
crime formal e instantâneo e que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque, tampouco do crime de disparo de arma de fogo, pois efetivamente este ocorreu na residência do casal e, pelo que se depreende dos autos, o foi de forma deliberada, não havendo que se falar em disparo acidental.

Do Acordo de Não Persecução Penal

Requer o impetrante, em tese subsidiária, que sejam os autos remetidos ao Ministério Público para oferecimento de ANPP ao apelante, alegando que estão configuradas no caso as hipóteses de seu cabimento na medida em que se trata de infrações não cometidas com violência ou grave ameaça e cujas penas mínimas são inferiores a 04 anos, além de ser esta a única ação penal a que responde o ora apelante.

Adianto que não cabe ao caso a pretensão defensiva uma vez que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme o artigo 28-A, § 2º, inciso IV do Código de Processo Penal, vedação esta que se estende a crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, como crimes contra a dignidade e liberdade sexual.

Vejamos o dispositivo:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(...)

IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.

A Lei nº 13.964/2019, que introduziu o ANPP no ordenamento jurídico brasileiro, estabeleceu limites para sua aplicação e a violência doméstica é uma dessas restrições, tendo tal vedação por objetivo garantir a proteção integral à mulher vítima de violência, evitando a utilização de mecanismos de flexibilização da persecução penal que possam comprometer a efetividade da lei e a responsabilização do agressor.

Vejamos a jurisprudência acerca da questão:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO ANPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA COM A PROMESSA DE CAUSAR MAL. VÍTIMA RELATOU QUE SENTIU MEDO DAS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO RÉU. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não é aplicável aos crimes punidos pela Lei Maria da Penha (11.340/2006), como é o caso dos autos. 2. A autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas, consoante se verifica do depoimento da vítima tanto em esfera policial quanto judicial, sendo que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Sendo “o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0000772-03 .2021.8.08.0042, Relator.: DES. WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/06/2023) e, no caso, a vítima fora enfática ao afirmar o medo que sentiu das ameaças do acusado, assentando, ainda, que teve dificuldades para dormir após o ocorrido. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício da suspensão condicional da pena, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00137838120218080048, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Acordo de não persecução penal. Remessa a órgão superior do Ministério Público. Crimes motivados por razões da condição do sexo feminino. 1 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do imputado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito para tanto. 2 - Se os fatos descritos na denúncia indicam motivação de gênero na conduta do paciente - a quem é imputado crime de perseguição contra a mulher por razões da condição de sexo feminino -, não se propõe acordo de não persecução penal, por vedação legal expressa - crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, ou contra mulher por razões da condição do sexo feminino (CPP, art. 28-A, § 2º, IV). 3 - Ordem denegada. (TJ-DF 07034417320238070000 1667985, Relator.: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 02/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

Constata-se, portanto, que não há possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal ante as circunstâncias dos crimes que, apesar de apresentarem penas isoladas inferiores a 04 anos de reclusão, ocorreram no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 04/09/2025